Tribunal: TJDFT
Processo: 0728904-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA X JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO COM INQUÉRITO RELATIVO A DELITO DE AMEAÇA. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL.
1. Verifica-se a conexão instrumental quando a prova de uma infração puder influenciar na prova de outra.
2. Na hipótese, se não fossem as declarações da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, não haveria a busca e apreensão da arma.
3. Havendo nítida conexão instrumental e probatória entre os crimes apurados, deve-se reunir os processos no juízo especializado, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual, bem como, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.
4. Conflito julgado improcedente para declarar competente o Juízo Suscitante (Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia).